Tribunal: TJES
Processo: 5001638-64.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001638-64.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PASCHOALINA DOS SANTOS CHEROUTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ENTRESTO 200 MG (SACUBITRIAL VALSARTANA) E FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA E DEVIDAMENTE PADRONIZADOS NO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E USO ADEQUADO DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos
Entresto (sacubitrial valsartana) 200mg e Forxiga (dapagliflozina) 10mg
para tratamento do
quadro de dislipidemia, diabetes insulino-dependente, hipertensão arterial, insuficiência renal crônica.

2. Alegação de que
não restou comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos, além de não haver prova do preenchimento dos critérios do PCDT
(Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas)
para o fornecimento dos fármacos.

3. Sentença de procedência fundamentada na garantia constitucional do direito à saúde e na demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado e o Município têm a obrigação, solidária, de fornecer os medicamentos ora pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No caso concreto, não há comprovação suficiente da imprescindibilidade dos fármacos, tampouco da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

6. Não obstante o direito à saúde disposto no art. 196, da CF, a autora não se desincumbiu do dever de provar o fato constitutivo do seu direito.

7. Não foi apresentado Laudo Médico com detalhamento do procedimento médico a ser utilizado para a autora, bem como a ineficácia do uso de outros fármacos no tratamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É cabível o fornecimento de medicamento desde que demonstrada a imprescindibilidade do fármaco prescrito por profissional habilitado e que o PCDT foi devidamente aplicado ao tratamento médico em análise.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001638-64.2023.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: PASCHOALINA DOS SANTOS CHEROUTO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ENTRESTO 200 MG (SACUBITRIAL VALSARTANA) E FORXIGA (DAPAGLIFLOZINA) 10 MG. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA E DEVIDAMENTE PADRONIZADOS NO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E USO ADEQUADO DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos
Entresto (sacubitrial valsartana) 200mg e Forxiga (dapagliflozina) 10mg
para tratamento do
quadro de dislipidemia, diabetes insulino-dependente, hipertensão arterial, insuficiência renal crônica.

2. Alegação de que
não restou comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos, além de não haver prova do preenchimento dos critérios do PCDT
(Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas)
para o fornecimento dos fármacos.

3. Sentença de procedência fundamentada na garantia constitucional do direito à saúde e na demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado e o Município têm a obrigação, solidária, de fornecer os medicamentos ora pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No caso concreto, não há comprovação suficiente da imprescindibilidade dos fármacos, tampouco da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

6. Não obstante o direito à saúde disposto no art. 196, da CF, a autora não se desincumbiu do dever de provar o fato constitutivo do seu direito.

7. Não foi apresentado Laudo Médico com detalhamento do procedimento médico a ser utilizado para a autora, bem como a ineficácia do uso de outros fármacos no tratamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É cabível o fornecimento de medicamento desde que demonstrada a imprescindibilidade do fármaco prescrito por profissional habilitado e que o PCDT foi devidamente aplicado ao tratamento médico em análise.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
PASCHOALINA DOS SANTOS CHEROUTO
em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, em síntese, que apresenta quadro de dislipidemia, diabetes insulino-dependente, hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. Aduz que foi internada no Hospital Roberto Silvares com grave descompensação de insuficiência cardíaca, devendo fazer uso contínuo das medicações, sob risco de piora acentuada do quadro clínico em caso de interrupção.

Alega que há uma lista de medicamentos que foi prescrita pelo médico cardiologista, especialista em ecocardiografia, para sua melhora gradativa. Entretanto, considerando o custo dos fármacos e sua situação de hipossuficiência, recorreu à Secretaria de Saúde para obtê-los. Menciona que os fármacos Entresto (sacubitril/valsartana) 200mg e Forxiga (dapagliflozina) 10mg não são fornecidos pelo SUS e que formulou requerimento administrativo solicitando a medicação, tendo, contudo, o pedido indeferido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A sentença proferida (ID 15046751), resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, Julgo o processo extinto, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e julgo procedente pedido formulado na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando aos requeridos o fornecimento dos medicamentos Entresto (sacubitrial valsartana) 200mg e Forxiga (dapagliflozina) 10mg à parte autora, na quantidade indicada no laudo médico, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto houver prescrição médica para tal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 15046753), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que não restou comprovada a imprescindibilidade dos fármacos. Aduziu que não restou constatado nos autos o preenchimento dos critérios do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas - PCDT para o fornecimento dos medicamentos incorporados.

Subsidiariamente, pugna que seja autorizado o fornecimento, em substituição aos medicamentos não padronizados, daqueles fármacos já inseridos na Lista Oficial do SUS, desde que preenchidos os requisitos do PCDT elaborado pelo Ministério da Saúde para uso desses medicamentos.

Contrarrazões apresentadas no ID 15046759, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de custas, consoante art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos deduzidos nos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, na qual a parte autora objetiva que os requeridos sejam compelidos ao fornecimento dos medicamentos:
Entresto (sacubitril/valsartana) 200mg
e
Forxiga (dapagliflozina) 10mg
.

A controvérsia recursal baseia-se na verificação da obrigatoriedade do fornecimento, pelo Poder Público, das drogas acima elencadas para tratamento do quadro de dislipidemia, diabetes insulino-dependente, hipertensão arterial e insuficiência renal crônica.

Pois bem.

No caso em apreço, embora a requerente tenha apresentado laudo médico (ID 15046272 – pág. 06), não houve detalhamento, de forma clara e objetiva, sobre a ineficácia de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS, tampouco se demonstrou, com precisão técnica, a imprescindibilidade dos fármacos requeridos.

Sobre o primeiro fármaco solicitado (
ENTRESTO
), a Nota Técnica (ID 15046278) emitida pelo NATJUS corrobora a ausência de elementos objetivos que justifiquem o deferimento do pedido:

Esclarecemos ainda, que está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) vasto arsenal terapêutico para tratamento da condição que aflige a requerente, dentre eles, os medicamentos Inibidores da enzima conversora de angiotensina (enalapril, captopril), bloqueadores do receptor de angiotensina (losartana), betabloqueadores (carvedilol, metoprolol, atenolol, propranolol) e inibidores dos receptores de mineralocorticoides (espironolactona).

(...)

Deve portanto pontuar que não constam informações sobre o tratamento prévio otimizado especificando quais medicamentos forma utilizados, a dose utilizada desde o início do tratamento com cada medicamento, o período de uso e as associações utilizadas, relato de adesão ao tratamento ou falha terapêutica, bem como manejo clínico instituído e medidas não farmacológicas adotadas, bem como não foram juntados os resultados de exames laboratoriais que permitam a este Núcleo afirmar que o Requerente se encontra dentro dos critérios para dispensação do medicamento pela rede pública de saúde.

Frisa-se que o tratamento da IC consiste em medidas farmacológicas e não farmacológicas que objetivam, principalmente, o alívio dos sinais e sintomas, a melhora da qualidade de vida, a diminuição da progressão ou reversão da disfunção cardíaca e periférica e a redução de admissões hospitalares e da mortalidade. As diferentes abordagens terapêuticas são adotadas de acordo com o estágio da doença e podem ser associadas de acordo com a evolução e manifestação da doença. Frente ao exposto e com base apenas nos documentos remetidos, este Núcleo se manifesta de forma não favorável com ressalvas pois, apesar de pacientes em condições clínicas semelhantes a que se apresenta o caso em tela poderem se beneficiar do medicamento Sacubitril/valsartana, não é possível afirmar que o medicamento ora pleiteado deva ser considerado única alternativa terapêutica ao caso em tela, neste momento.

Ademais, considerando que a SESA emitiu documento com indeferimento PROVISÓRIO da solicitação administrativa, com solicitação de laudo com descrição do tratamento medicamentoso antes da introdução do medicamento sacubitril + valsartana, entende-se que o documento solicitado deve ser encaminhado à SESA para avaliação da continuidade de fornecimento do medicamento, não se justificando, neste momento, a sua disponibilização pela via judicial.

No que tange ao segundo medicamento pleiteado (
FORXIGA
), novamente o NATJUS proferiu parecer no sentido do indeferimento:

Ocorre que apesar de descrição de doença cardiovascular estabelecida, não constam informações pormenorizadas sobre os tratamentos anteriores realizados, assim como não constam nos autos resultados de exames comprobatórios do mau controle glicêmico com a utilização dos medicamentos padronizados. Ou seja, não constam informações detalhadas sobre os tratamentos anteriormente realizados com os medicamentos padronizados na rede pública, e resultados de exames comprobatórios que permitam a este Núcleo afirmar que a requerente se encontra dentro dos critérios definidos pelo Ministério da Saúde para disponibilização do medicamento através da rede pública de saúde.

Frente ao exposto, este Núcleo entende que, apesar do medicamento pleiteado se constituir em uma alternativa terapêutica para situações semelhantes a que afligem o Requerente, com base apenas nas informações anexadas aos autos, este Núcleo entende que o referido medicamento não pode ser considerado como única alternativa terapêutica para o caso em tela, neste momento.

Devidamente ouvida, a SESA proferiu decisão (ID 1504673) indeferindo a solicitação de disponibilização do medicamento Forxiga, por estar ausente um dos critérios exigidos.

Devidamente intimada, a parte autora teve oportunidade de contrapor o parecer elaborado pelo NATJUS, bem como de apresentar laudo médico complementar com informações detalhadas, informando quanto à possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados; contudo, permaneceu inerte.

Dessa forma, a recorrida não fez prova constitutiva do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, inviabilizando a concessão dos fármacos pleiteados.

Ressalte-se que o direito à saúde, embora constitucionalmente assegurado (art. 196 da CF), não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser conjugado com os princípios da eficiência, da economicidade e da equidade, que norteiam a atuação da Administração Pública, especialmente nas políticas públicas de saúde.

Diante da ausência de comprovação técnica adequada quanto à necessidade específica e insubstituível dos medicamentos, não há como imputar ao Ente Público o dever de fornecimento, devendo ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral.

Revogo a decisão proferida no ID 15046743.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)